Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708005-32.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE OSORIO DE ALMEIDA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerida pelo ESPÓLIO DE JOSÉ OSÓRIO DE ALMEIDA E SILVA: “Cuida-se de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. Citado, o requerido suscitou preliminares de inépcia da inicial e incompetência do Juízo. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial para a guarda dos documentos cuja apresentação postula a parte requerente. Requereu, ainda o chamamento ao feito da União Federal e do Banco Central do Brasil. É o que cumpre relatar. Decido. Tendo a parte requerente instruído a inicial com começo de prova dos negócios jurídicos havidos com o requerido, quais sejam, as cédulas rurais pignoratícias de n.o 89/00424-8, 87/01402-5, 88/00915-7, 89/00303-9, 88/00913-0 e 89/00311-X, não há que se falar em ausência de documento essencial para o prosseguimento do feito. Assim, afasto a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo requerido. Não merece prosperar, tampouco, a preliminar de incompetência funcional sobrelevada pelo requerido uma vez que não figura, nos polos da ação, nenhum dos entes públicos elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal. A legitimidade “ad causam” do requerido, por sua vez, advém do próprio título judicial liquidando, pois nele figura, em conjunto com a União Federal e o Banco Central do Brasil, como um dos devedores, frise-se, solidários. Neste tópico, impõe-se também rechaçar a pretensão do requerido ao chamamento dos aludidos terceiros ao processo uma vez que, “ex vi” da “ratio” subjacente no artigo 275 do Código Civil, ao credor é facultado promover a respectiva liquidação contra um ou todos os vencidos na ação civil pública primigênia. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Conforme o próprio requerido reconhece em sua resposta, "as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados". Assim, considerando que a ação civil pública em que foi constituído o título judicial liquidando ainda está em curso, não há que se falar no exaurimento do dever do requerido de manter os documentos pertinentes às cédulas rurais pignoratícias em que se escuda a pretensão "sub judice". Lado outro, a relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pela parte requerente, de cédulas rurais pignoratícias em benefício do requerido, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ela desempenhada. Nesse sentido, ademais, é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, “litteris”: “(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. (...)" (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não obstante as razões apresentadas pela parte requerente na réplica, a inidoneidade das informações lançadas nos “demonstrativos de conta vinculada” apresentados pelo requerido não se presume, incumbindo àquela parte demonstrar os fatos constitutivos do direito postulado na inicial. Ante o exposto, concedo às partes prazo de 15 dias para que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência.” O Agravante sustenta que, tratando-se de condenação que impôs obrigação solidária, é imprescindível o chamamento ao processo tanto da União quanto do Banco Central do Brasil. Salienta que compete à Justiça Federal o processamento e julgamento da liquidação de sentença, uma vez que demanda que deu origem à sentença coletiva tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (33534502 e 33534503). É o relatório. Decido. Por sua própria finalidade consequências jurídicas, o chamamento ao processo é inconciliável com a fase de liquidação de sentença. O chamamento ao processo precede ao julgamento da demanda (fase de conhecimento) e por isso é incompatível com a finalidade da liquidação de sentença, consoante a inteligência dos artigos 132 e 509 do Código de Processo Civil. Havendo condenação solidária, a parte vencedora tem a prerrogativa de promover a liquidação e o cumprimento de sentença contra um, alguns ou todos os vencidos. Optanto, pois, o Agravado por requerer a liquidação e sentença e o cumprimento de sentença em face do Agravante, sociedade de economia mista, não há que se cogitar em ilegitimidade passiva e, por conseguinte, em incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Acerca do tema, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA RECURSAL NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO À TESE LEVANTADA PELO AGRAVANTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AJUIZAMENTO DO FEITO EM FACE DO BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. Nos termos da Súmula 508 do STF, "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A". 4. Tendo a parte optado por instaurar a demanda liquidatória apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil; e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal. 5. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribuna de Justiça, não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das respectivas execuções individuais. (AGI 07081652820208070000, 1a T., rela. Desa. Simone Lucindo, DJE 21/7/2020)” Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito do Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator